Tribunal: TJMT
Processo: 0008682-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008682-71.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.121/0001-79 (EMBARGADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 852.044.128-91 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE (EMBARGANTE), M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.121/0001-79 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ANDRADE & CIA LTDA. PROVIDO. BANCO SAFRA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008682-71.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A, ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE, M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP

EMBARGADO: M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE, BANCO SAFRA S A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO – OMISSÕES QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – SANEAMENTO DOS VÍCIOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SEGUNDO RECURSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11 DO CPC – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.

I – A
omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes.

II – O princípio da instrumentalidade das formas pressupõe que o ato processual cuja conservação é pretendida não possua o condão de causar prejuízo jurídico à parte adversa

III – Não há que se falar em redução de honorários arbitrados no mínimo legal, nem em fixação equitativa na hipótese em que a verba não se revela irrisória, inestimável ou muito baixa.

IV - A majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, pela exegese do art. 85, §11 do CPC, se aplica automaticamente na hipótese de desprovimento do recurso, atuando ainda como mecanismo inibidor da recorribilidade procrastinatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008682-71.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A, ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE, M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP

EMBARGADO: M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE, BANCO SAFRA S A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto por
ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE
e
M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA
, o segundo pelo
BANCO SAFRA S/A
, ambos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira embargante.

Os primeiros embargantes, M. Q. de Andrade & CIA LTDA – EPP e Espólio de Mário Luiz de Andrade, aduzem a ocorrência de omissão, caracterizada pela ausência de majoração da verba honorária em sede recursal.

O segundo embargante, Banco Safra S/A, também sugere a ocorrência de omissão, argumentando que não foram apreciados os pedidos de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e de redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões recíprocas pelo
desprovimento
de cada recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008682-71.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Evitando ilações desnecessárias, há, de fato, omissão no acórdão impugnado.

Isso porque o aresto não enfrentou a tese de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, por meio da qual a instituição financeira autora, ora segunda embargante (Banco Safra S/A), pretendia que o edital de citação só fosse considerado nulo se, com a realização de diligências nos endereços remanescentes, os demandados não fossem encontrados para fins de citação regular.

A tese, entretanto, não merece acolhimento, na medida em que o princípio da instrumentalidade das formas pressupõe que o ato processual cuja conservação é pretendida não possua o condão de causar prejuízo jurídico à parte adversa, requisito que, evidentemente, não se verifica na hipótese em que a defesa do citando, exercida por Curador Especial, não adentra nas particularidades do litígio, conhecidas apenas pelos litigantes.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CITAÇÃO POR EDITAL.
VALIDADE. PREJUÍZO PARA A DEFESA. CONSTATAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O acórdão recorrido foi prolatado em perfeita sintonia com a orientação desta Corte Superior, firmada no sentido de que
"o princípio processual da instrumentalidade das formas, outrossim, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief, determina que não sejam declarados nulos os atos inquinados de invalidade quando deles não tenha decorrido nenhum prejuízo concreto" (AgRg no AREsp 247.090/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 25/3/2013).
[...]

(AgRg no AREsp 522.193/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015)

O pedido de redução dos honorários sucumbenciais, igualmente não enfrentado no aresto hostilizado, também não merece deferimento.

A uma porque a verba honorária foi arbitrada no mínimo legal, isto é, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

A duas porque a fixação equitativa só tem cabimento se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais se revelar “inestimável”, “irrisória” ou “muito baixa”, nos exatos termos do art. 85, §o 8o do CPC:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Logo, por expressa previsão legal, não é cabível o arbitramento equitativo na hipótese em que a verba honorária é considerada demasiada pela parte sucumbente.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
[...]
4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Por outro lado, o acórdão também incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários em sede recursal, como pretendem os segundos embargantes nos aclaratórios correspondentes.

Reconhecida a omissão, o pedido merece deferimento, tendo em vista que a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, pela exegese do art. 85, §11 do CPC, se aplica automaticamente na hipótese de desprovimento do recurso:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Convém salientar que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a majoração se aplica não apenas como compensação pelo trabalho advocatício adicional em grau recursal, mas também como medida de desestímulo à recorribilidade procrastinatória:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE MULTA. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRITA SEARA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO. CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1/4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO.
VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(AI 864689 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 27/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 11-11-2016 PUBLIC 14-11-2016)

Ante o exposto:
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
M. Q. de Andrade & CIA LTDA – EPP
e
Espólio de Mário Luiz de Andrade
para sanar a omissão apontada, majorando os honorários ao patamar de 15% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §11 do CPC, e;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Safra S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020